Tribunal: STF
Processo: ARE 1448678
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 8, p. 3). 



    Contudo, tal aresto foi anulado em virtude da ausência de intimação para contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do art. 518 do CPC, questão suscitada nos primeiros embargos de declaração opostos pelos servidores.



    Após, a ementa do novo julgamento restou assim redigida (eDOC 12, p. 6):



    “PRESCRIÇÃO - Fundo de direito — Inocorrência - Prestações de trato sucessivo — Lapso prescricional quinquenal. 



    FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Autores que ingressaram no serviço municipal após fevereiro de 1995 ou que passaram a ocupar outro cargo após tal data, sem comprovação em contrario - Extinção do processo sem resolução de mérito. 



    DIFERENÇAS SALARIAIS — Servidores Públicos Municipais — Reajuste de vencimentos — Revogação das Leis n. 10.688/88 e 10.722/89 pela Lei 11.722/95 somente a partir de março de 1995 — O C. Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário n° 258.980-2 declarou a inconstitucionalidade dos artigos 2º 7º da Lei 11.722/95, vedando a retroação dos efeitos da norma - Inadmissibilidade das compensações determinadas pelo art. 21da Lei 12.397/97 — A Lei sequer existia à época da concessão do reajuste. 



    JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA — 'Os juros devem ser de 6% ao ano, na forma do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, na sua redação original, com incidência a partir da citação — A correção monetária se dará de acordo com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais - Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 51, da Lei n° 11.960/2009 exarada pelo STF — Efeitos vinculantes. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — Fixação em 10% do valor da condenação — Quantia que se mostra adequada frente à natureza da demanda. 



    Reexame necessário, e recurso das partes improvidos”.



    Foram opostos novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 14, p. 1). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no permissivo constitucional, art. 102, III, d, insurge-se contra a decisão do TJ/SP que extinguiu o feito sem julgamento de mérito em relação aos ora Recorrentes, com base no art. 267, VI do CPC, por falta de interesse de agir. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o seguinte (eDOC 15, p. 8-10):



    “Ao posicionar-se o Tribunal Local, pela extinção do feito em relação aos autores que ingressaram nos quadros da municipalidade após a ocorrência do fato gerador, fez prevalecer lei local em face de lei federal. 



    Equivocou-se, sempre com a devida vênia o Respeitável Colegiado, isto porque tratou matéria de direito subjetivo dos recorrentes regulada por lei federal, Código de Processo Civil.



     Afirmou faltar interesse de agir. 



    Ora não seria possível, ou não existe outra maneira de alcançar o direito pleiteado senão a de socorrer-se do judiciário. o Verifica-se a ocorrência do binômio necessidade/adequação. Ora o fato de terem ingressado posteriormente nos quadros da municipalidade não lhes retira o direito de ver incidir os efeitos da lei n° 10.688188 cuja redação foi data pela lei n° 10.722189. 



    Aliás, os efeitos das referidas leis devem alcançar todos os servidores públicos do município de São Paulo, indistintamente, até a hipótese de revogação, quando então lei nova deverá dizer o novo direito, se lei nova não contrariar o texto da Constituição Federal de 1988. 



    (...)



    DOS JUROS DE MORA 



    Os juros de mora pleiteados deverão obedecer à natureza jurídica da contraprestação. Assim, se a Fazenda Pública, está autorizada a cobrar seus impostos, no caso de inadimplemento das prestações de acordo com a taxa Selic, não se falando em furos de 0,5% a.m. visando compelir contribuintes a estarem em dia com suas obrigações tributárias, não há razão para dispensar tratamento diferenciado quando ela for condenada pelo inadimplemento de prestações de natureza alimentar oriundas da contraprestacão de serviços”. (grifos nossos) 



    Afirma-se que o acórdão recorrido está eivado de inconstitucionalidade, visto que há ofensa aos princípios da isonomia e da igualdade “posto que a natureza de que trata o reajustamento é idêntica e uniforme para todos os servidores, independentemente de terem ingressado ou não na Administração Pública Municipal antes de fevereiro de 1995” (eDOC 15, p. 12). 



    Menciona-se que esta Corte pacificou a questão de fundo no julgamento do RE 258.980-2, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, concluindo-se pela inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 11.722/95 em razão da retroação da mesma “em prejuízo do ato jurídico perfeito e do direito adquirido pelos servidores” (eDOC 15, p. 13), ressaltando-se que, em relação à falta de interesse de agir, “não há qualquer dúvida que tais servidores detêm o legítimo interesse processual” (eDOC 15, p. 15), nos moldes da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AResp 1.122.937). 



    Ao final, ressalta-se que a parte Recorrente tem o direito de receber o mesmo tratamento com equidade “vez que não haverá ameaça de lesão ou lesão a algum direito que possa ser excluída da apreciação Judicial, conforme artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988” (eDOC 15, p. 16). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso “Isso porque não foi apontada a repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 102, §3°, da Constituição Federal, no art. 1035, §2°, do Código de Processo Civil e confirmada na Questão de Ordem no ARE 663.637, DJ em 12.9.2012 (....)” (eDOC 19, p. 1). 



    É o relatório. Decido. 



    De início, afasto o óbice processual apontado pelo juízo de admissibilidade. 



    No entanto, ainda assim, a pretensão recursal não merece acolhida. 



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos do relatório e do voto condutor do aresto proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, no que diz respeito à ausência de interesse de agir dos Recorrentes, quando do julgamento da apelação cível que, com apoio nos fatos e provas constantes dos autos e à luz da legislação infraconstitucional local, asseverou (eDOC 12, p. 7-16):



    “Trata-se de apelações tempestivamente deduzidas pelas partes contra a r. sentença de fis. 282/285, declarada a fls. 296/297 cujo relatório é adotado, que julgou extinto o processo sem exame do mérito com relação às autoras Miriam Simone Gonçalves Martins, Maisa Theodoro Feliciano, Maria das Graças Alves da Silva, Jéssica Avelar Castanho, Renata Ximenes Garcia, Adenilma Botelho Tavares, Wigna Begna de Sousa de Faria, Paula Godoy Santanna, Janeth Massabni. Os mencionados autores foram condenados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. 



    Quanto aos demais a ação foi julgada procedente e a ré condenada ao recálculo dos vencimentos dos Autores nos termos da Lei 10.688/88, deduzindo-se o percentual de 6% concedido pela Lei 11.722/96 e apostilar os títulos dos Autores, viabilizando sua incidência sobre todas as vantagens pessoais e a pagar a estes todas as diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal. 



    Os Autores sustentam a existência de interesse de agir dos servidores admitidos após fevereiro de 1995. Alegam a inocorrência de prescrição (fis. 300/321) 



    (....)



    Trata-se de ação proposta por Servidores Públicos Municipais, visando ao reajuste de vencimentos relativos aos meses de outubro a dezembro de 1994, nos termos do disposto pelas Leis Municipais nº 10.688/88 e 10.722/89. 



    Não se cogita da prescrição do fundo de direito. 



    Com efeito, por se tratar de prestações de trato sucessivo, sujeitam-se à prescrição apenas as prestações não reclamadas no período de cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.



    (...)



    Mantém-se a extinção por ausência de interesse de agir no tocante às Autoras Maisa Theodoro. Feliciano, Maria das Graças Alves da Silva, Jéssica Avelar Castanho, Renata Ximenes Garcia, Adenilma Botelho Tavares, Wigna Begna de Sousa de Faria, Paula Godoy Santanna, e Janeth Massabni. 



    Com efeito, os comprovantes anexados a fls. 239/252 atestam que nenhuma delas possuía vinculo com a administração pública municipal em fevereiro de 1995, ausente o interesse de agir. 



    De fato, a causa de pedir envolve o recálculo dos vencimentos em relação a período anterior à formalização do vínculo funcional que não lhes pode aproveitar. 



    (...).



     Pelo exposto, nego provimento ao reexame necessário e recursos das partes, mantida a r. Sentença por seus próprios fundamentos”.



    Portanto, como se depreende desses fundamentos e do teor da ementa acima transcrita, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 267, VI, do CPC, Leis 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 e 12.397/97), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por incidir, na hipótese, a Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, 37, § 6º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.296.553-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.03.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.02.2010. Divergir do entendimento do Tribunal de origem que decidiu no sentido de manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de interesse de agir, exigiria a análise da legislação processual aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 629.595-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.08.2014). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa a reajuste, índices aplicáveis, compensações e complementações de vencimentos dos servidores públicos do Município de São Paulo, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 632.767-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal também já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento,com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 968.999-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 730.015-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.06.2013). 



    Por oportuno, em caso específico, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.421.626, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 05.09.2023:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. VENCIMENTOS. REAJUSTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...)



    Sustentam que, “conforme exaustivamente exposto, em 14 de fevereiro de 1995 todas as condições essenciais para a concessão do reajuste devido aos autores estavam satisfeitas, bastando apenas a publicação da respectiva Portaria Intersecretarial, capaz de dar publicidade das Receitas Correntes do Município, com o apontamento do montante gasto com pessoal e respetivos encargos realizado no mês de Janeiro de 1995, exercitando ainda a fórmula constante do decreto 27.574 de 27.12.88, para se chegar ao percentual de reajuste, como, aliás, vinha sendo praticado automaticamente mês a mês” (fl. 8, e-doc. 30) 



    Afirmam que, “entender que sendo funcionário público que ingressara após os referidos meses, ou a qualquer título seja, não seja detentor do direito, não tenha interesse postulatório, ou ainda, não tenha o direito ao apostilamento como manda a lei é afrontar o próprio direito” (fl. 9, e-doc. 30). 



    Asseveram que “a extinção do feito com relação aos ora agravantes tornou-se por demais injusta, restando somente aos mesmos baterem às portas desta Colenda Corte, conforme lhes faculta o artigo 102, III, da Constituição Federal, cumulado com o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, para que o V. Acórdão seja modificado, por estar eivado de inconstitucionalidade” (fl. 14, edoc. 30). 



    (...)



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado: 



    (...)



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem conduziria ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    (...)



    7. Ademais, quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos dos agravantes. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    (...)



    8. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se verifica na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. Neste sentido, por exemplo:



    (...)



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. (grifos nossos)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    No que tange ao cabimento do recurso, com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, verifico que a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “(....) VI - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. 



    Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. VII - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (RE 1.422.636-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.09.2023). 



    “(...) 5. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da CF, exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.398.276-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.09.2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente